Tribunal: STF
Processo: RHC 50664
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-30
Data de publicação: 1973-03-30

Ementa:
1. A formalidade a que se refere o art. 514 do CPP é de ser observada no caso em que a denúncia ou queixa é instruída com os documentos ou justificação a que se reporta o art. 513 do mesmo Código; mas no caso em que a denúncia ou queixa é instruída com inquérito regular, tal formalidade é dispensável; ocorre o mesmo quando o crime funcional é apurado juntamente com outro, de natureza diversa.
2. Para que se configure a proibição prevista no art. 252, II, do CPP, necessário é que o juiz haja funcionado como testemunha ou perito no processo em que tenha de judiciar. Trata-se de matéria de direito estrito.
3. Juiz substituto, desde que togado, pode processar e julgar funcionário público por crime funcional (CPP, art. 513).
4. Recurso de hc a que o STF nega provimento.